Tribunal: TJBA
Processo: 8052311-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052311-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA LEMOS AZI PESSOA

AGRAVADO: MARIA VALDENICE MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GUSTAVO BRITO CAVALCANTE PONTES, LEONARDO JOSE CAVALCANTE PONTES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC EM SERVIÇOS PRESTADOS PELO SUS. RATEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por hospital privado, conveniado ao SUS, contra decisão que inverteu o ônus da prova e determinou o custeio integral dos honorários periciais pela parte Ré, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em ação de indenização por suposto erro médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação de consumo aplicável à demanda, a justificar a inversão do ônus da prova com base no CDC; e (ii) estabelecer se os honorários periciais devem ser custeados integralmente pelo Réu/Agravante ou rateados entre as partes, considerando o disposto no art. 95 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes, envolvendo prestação de serviços médicos pelo SUS, caracteriza-se como serviço público de natureza indivisível e universal, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme precedentes do STJ.

4.

A inversão do ônus da prova exige análise de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, o que não foi devidamente fundamentado pelo juízo de origem, que baseou a decisão exclusivamente na suposta relação de consumo.

5.

Nos termos do art. 95 do CPC, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes quando a perícia é requerida por ambas, salvo quando uma das partes é beneficiária da gratuidade da justiça.

6.

Sendo a parte Autora beneficiária da gratuidade da justiça, o rateio deve observar o disposto na Resolução nº 17/2019 do TJBA, que transfere ao Tribunal de Justiça o custeio da parcela correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prestação de serviços médicos por hospital privado conveniado ao SUS não configura relação de consumo e afasta a aplicação do CDC.

2.

A inversão do ônus da prova exige fundamentação com base na hipossuficiência do consumidor ou na verossimilhança das alegações, não sendo suficiente a presunção automática derivada da natureza da relação jurídica.

3.

Os honorários periciais devem ser rateados entre as partes quando a perícia for requerida por ambas, observando-se, no caso de beneficiário da justiça gratuita, o disposto no art. 95 do CPC e na Resolução nº 17/2019 do TJBA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, arts. 95 e 373, §1º; CDC, art. 6º, VIII; Resolução nº 17/2019 do TJBA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1771169/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.05.2020; TJ-MG, AI nº 10000200061745001, Rel. Maria Inês Souza, j. 08.06.2021; TJ-SP, AI nº 2233587-63.2021.8.26.0000, Rel. Ana Maria Baldy, j. 07.04.2022.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº
8052311-74.2024.8.05.0000
em que figuram, como
Agravante –
HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA LTDA

e, como
Agravado -

MARIA VALDENICE MOREIRA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7